Tribunal: CARF
Processo: 13634.002818/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.002818/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
DROGARIA SILVA E SILVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GVS/MG no 266906, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.002818/2008-18
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 04 e 68:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 30, combinada com o inciso 1
do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007: [...]
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de janeiro de 2009,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-42.989, de 07.03.2013, e-fls. 89-91:
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débito
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e não pago
dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 25.03.2013, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.04.2013, e-fls. 94-96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Conforme foi alegado em Manifestação de Inconformismo apresentada em
10/10/2008, os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, referem-se a multas da
CLT e sobre os valores executados foi interposto Embargos à Execução, protocolado
em 02 de maio de 2007 (cópia doc. junto); portanto, com a propositora do Embargos e
o oferecimento de garantia ao juízo; razão para recebimento e apreciação dos
Embargos, tornou-se a exigência (execução) suspensa.
Através de petição apresentada pela Fazenda Nacional (doc. junto) nos Autos da
Execução, vem a mesma afirmar que o crédito exeqüendo se encontra parcelado, nos
termos da Lei n°11.941/2009 (vide tela anexa).
Posteriormente, com a SENTENÇA prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da
Vara do Trabalho de Teófilo Otoni, em 13/11/2007, que reconheceu a procedência do
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

crédito em favor da União e julgou improcedente os Embargos (cópia junto); isto com
relação ao débito inscrito na Dívida Ativa sob o n° 60.5.99005823-86 que foi
executado, o mesmo já havia sido parcelado, nos termos da Lei n°11.941/2009, tudo
isto, já confirmado pela Fazenda Nacional através de petição acostada aos Autos da
Execução, confirmada ainda através da tela de informação juntada.
Em relação às inscrições de Dívida Ativa registradas sob os números
60.6.96.018956-14; 60.5.99.005824- 67 e 60.5.01.010012-06-46247, apesar de não
terem sido executadas, foram as mesmas parceladas em sua totalidade, nos termos da
Lei n° 11.941/09, conforme se comprova através de informação prestada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através das telas ora anexadas, onde-se
evidencia a expressão: "EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL". Informando-se ainda que a recorrente vem cumprindo
rigorosamente com o pagamento da sua obrigação contraída.
Pelo exposto e mediante as provas juntadas, situação que poderá também ser
comprovada na Procuradoria da Fazenda Nacional, a recorrente está desde a época do
primeiro recurso apresentado (02/05/2007) com situação plenamente regular, cujas
dívidas inscritas estavam com exigibilidade suspensa, não havendo assim nenhuma
razão que possa descaracterizar a sua permanência no Simples Nacional. Por outro
lado, trata-se de uma microempresa, de reduzidíssima receita, de rudimentar
organização, formada por familiares; o seu descredenciamento ou exclusão do sistema
Simples Nacional, seria decretar o seu fechamento.
Em razão disso, verifica-se que a decisão manifestada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, não está adstrita aos comandos legais ao dizer que
em consulta nos sistemas informatizados, da RFB, verifica-se que as inscrições em
DAU continuam como pendência junto à PGFN; o que não é verdade, como ficou
devidamente comprovado através dos documentos juntos.
Ainda em razão da decisão prolatada, vem dizer que não teve conhecimento da
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de Março de 2010, razão
de sua não manifestação naquela oportunidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
Face ao exposto e mediante as provas e razões apresentadas, vem a presença dos
ilustres membros deste Conselho para pedir seja apreciado o presente Recurso
Voluntário, julgando-o procedente para manter a recorrente no Simples Nacional, por
ser medida de direito e de lídima justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos porque à época estava
em situação fiscal regular.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o débito
motivo da exclusão do Simples Nacional encontra-se em processo de execução judicial com
parcelamento do débito.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS3 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

Consta na Exclusão do Simples Nacional - Perguntas e Respostas 4:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
3. A Receita Federal envia à pessoa jurídica devedora o ADE de exclusão pelos
Correios?
Não. Desde o ano de 2016 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza
o ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN). Portanto, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá
acessar o seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional na Internet a fim de
tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos.
4. O que é Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)?
DTE-SN é uma caixa postal eletrônica na Internet que permite à pessoa jurídica, optante
pelo Simples Nacional, consultar as comunicações eletrônicas disponibilizadas pelos
órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e
Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.
5. Qual a fundamentação legal do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN)?
A fundamentação legal do DTE-SN é a seguinte:
a) Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D, e art. 29, § 6o, inciso II; e
b) Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 110.
6. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional precisa optar pelo DTE-SN?
Não. Todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, exceto o
Microempreendedor Individual (MEI), são obrigatória e automaticamente participantes
do DTE-SN. Portanto, não há possibilidade de a pessoa jurídica optar pelo DTE-SN. O
simples fato de a pessoa jurídica ser optante pelo Simples Nacional implica a aceitação
do DTE-SN. O DTE-SN é atribuído à pessoa jurídica automaticamente pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
7. Onde a pessoa jurídica acessará o seu DTE-SN a fim de tomar ciência do ADE de
exclusão e dos seus débitos?
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, à sua opção, acessará o ADE de
exclusão do Simples Nacional em 2 (dois) ambientes:
a) no Portal do Simples Nacional na Internet; ou b) no Portal do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no sítio da Receita Federal na Internet.

4 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Exclusão do Simples Nacional –
Perguntas e Respostas. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/arquivos-e-
imagens/exclusao-do-simples-nacional-2017-perguntas-e-respostas.pdf/view>. Acesso em : 03 jul. 2020.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

Tanto no Portal do Simples Nacional como no e-CAC, o acesso se dará mediante
certificado digital ou código de acesso. O código de acesso será gerado no Portal do
Simples Nacional e no Portal do e-CAC. Todavia, o código de acesso gerado pelo Portal
do Simples Nacional não é válido para acesso ao Portal do e-CAC, e vice-versa.
8. Qual o caminho para a pessoa jurídica acessar o seu DTE-SN a fim de tomar ciência
do ADE de exclusão e dos seus débitos?
a) Pelo Portal do Simples Nacional na Internet: acesse o Portal do Simples Nacional na
internet > “Simples/Serviços” > “Comunicações” e:  caso opte pelo acesso mediante código d
-SN será automaticamente
aberto, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE” e o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo;  caso opte pelo acesso mediante certificado
automática e diretamente à Caixa Postal no Portal do e-CAC no sítio da RFB na Internet
e, em seguida, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE”, o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo.
b) Pelo Portal do e-CAC do sítio da RFB na Internet: acesse o Sítio da RFB na Internet
> “Atendimento Virtual (e-CAC)” > “Acessar” ou “Gerar Código de Acesso”, conforme
seja o caso > acessar mediante código de acesso ou certificado digital > na tela inicial
(menu) do e-CAC deverá clicar em “Acesse a sua Caixa Postal” (canto superior direito)
e, em seguida, sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional
desejado, abrirá a tela “Mensagem”, clicar no link “Acesso ao ADE”, o ADE será
aberto, podendo ser impresso ou salvo.
9. Como a pessoa jurídica deve proceder para regularizar os seus débitos constantes do
ADE de exclusão?
A pessoa jurídica deve regularizar a totalidade dos seus débitos mediante pagamento à
vista, parcelamento ou compensação.
Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos, a
pessoa jurídica deve observar as orientações constantes do seguinte link na Internet:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional
Em
se
tratando de débito no âmbito da RFB decorrente de erro no preenchimento da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ou do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), basta
transmitir uma declaração retificadora corrigindo as informações, em sua totalidade,
para que a situação fique regularizada, não sendo necessária a formalização de processo
de contestação. Aguardar em torno de 5 (cinco) dias úteis a fim de verificar na situação
fiscal se os débitos continuam exigíveis ou não.
Quando se tratar de débito no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) decorrente de erro no preenchimento da DASN ou do PGDAS-D, a pessoa
jurídica deverá ingressar na RFB com um requerimento solicitando a revisão do débito
incorreto e apresentar contestação à exclusão do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos débitos
constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE.
11. Em que data se dará a ciência do ADE de exclusão?
A ciência do ADE de exclusão no DTE-SN se dará:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

a) se a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN:
no dia em que a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão. Caso a
consulta ao teor do ADE de exclusão seja efetuada dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN, porém em dia
NÃO útil, a ciência se dará no 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da consulta;
b) se a pessoa jurídica NÃO efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no
DTE-SN: automaticamente no 45o (quadragésimo quinto) dia contado da data da
disponibilização do ADE de exclusão no DTE-SN (ciência presumida realizada pelo
decurso do prazo).
A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
12. O que acontece se a pessoa jurídica regularizar a totalidade dos seus débitos dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica não será excluída do Simples Nacional.
13. Preciso me dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comunicar
a regularização da totalidade dos meus débitos?
Não. Caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional
tornar-se-á automaticamente sem efeito, não precisando o contribuinte adotar qualquer
procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do cancelamento da exclusão
de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento a uma unidade de
atendimento da RFB.
14. O que acontece se a pessoa jurídica não regularizar a totalidade dos seus débitos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir do
dia 1o de janeiro de 2018. Ou seja, até 31 de dezembro de 2017 a pessoa jurídica
continuará optante pelo Simples Nacional e deverá agir como tal.
15. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional poderá solicitar nova opção em
janeiro de 2018?
Sim. Não há impedimento legal para que a pessoa jurídica solicite nova opção em
janeiro de 2018, ocasião na qual serão realizadas novas verificações de pendências. No
entanto, não será permitida a realização de agendamento da opção, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, uma vez que nesse período a pessoa jurídica ainda se
encontra como optante pelo Simples Nacional, pois os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2018.
16. Como fazer para apresentar impugnação contra o ADE de exclusão do Simples
Nacional?
O representante da pessoa jurídica, caso tenha fundadas razões contra a sua exclusão do
Simples Nacional, deve comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido dos
seguintes documentos:
a) petição por escrito, em 2 (duas) vias, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, podendo, facultativamente, utilizar o
modelo de contestação disponível no sítio da RFB na Internet: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/simples-nacional (ou no
caminho: Sítio da Receita Federal na internet > “Centrais de Conteúdos” >
“Formulários” > “Simples Nacional” > “Modelo de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional”);
b) cópia do ADE de exclusão;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

c) documento que permita comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade
para solicitar a impugnação, como, por exemplo, original e cópia simples do ato
constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e, se houver, da última alteração;
d) se for o caso, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de
procuração particular (não há necessidade de firma reconhecida) ou de procuração
pública. Deverá ser apresentado documento de identificação (original e cópia simples)
que comprove a assinatura do outorgado;
e) documentos que comprovem suas alegações.
17. Caso a pessoa jurídica elimine (apague) no DTE-SN a mensagem que contém o
ADE de exclusão, onde obter a 2a (segunda) via do ADE?
Comparecendo à unidade da Receita Federal e solicitando a 2a (segunda) via do ADE
mediante apresentação de documentação adequada ao pedido.
18. Qual o cuidado que os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional devem ter a partir da criação do DTE-SN?
Os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
devem criar o hábito de, periodicamente, acessar (consultar) o DTE-SN a fim de
verificar a existência de algum documento disponibilizado. A não realização de consulta
periódica ao DTE-SN poderá acarretar a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada em 30.10.2008, e-fls. 64-77, do Ato
Declaratório Executivo DRF/GVS/MG no 266906, de 22.08.2008, com efeitos a partir de
01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos
os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 04 e 68. Assim, o término do prazo para regularizar a
situação fiscal seria 01.12.2008.
Está registrado no Despacho da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 129, de 26.07.2011, e-
fl. 81:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/GVS n° 266906, de 22 de agosto de 2008 (fl. 03) que exclui a
empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Tendo em vista a Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março
de 2010, proponho o retorno do processo à ARF/Teófilo Otoni-MG para dar ciência ao
contribuinte, dos débitos remanescentes após prazo para regularização (fl. 67).
devidamente atualizados e ainda não regularizados, bem como abrir novo prazo para
pagamento/impugnação.
Consta na Intimação ARF/TOI/MG no 34, de 10 de agosto de 2011, e-fl. 82:
Em atendimento ao Despacho n° 129 da DRJ/JFA/MG, de 26 de julho de 2011,
exarado no processo de Contestação de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, e
cuja cópia segue em anexo, intimamos a regularizar sua situação fiscal no prazo de 30
dias contados a partir do recebimento desta, bem como comprovar a situação regular
dentro do prazo estabelecido perante esta Agência da Receita Federal do Brasil —
endereço no rodapé.
Em anexo para ciência, cópia do demonstrativo dos débitos remanescentes na
PGFN.
Analisando a argumentação da Recorrente de que parcelou os débitos motivadores
da exclusão com base na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que entrou em vigor em
28.05.2009, tem-se que esta circunstância ocorreu após o prazo previsto no § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Ademais, a Recorrente não comprova que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002818/2008-18

desde 02.07.2007, “com a propositora do Embargos e o oferecimento de garantia ao juízo” de
veículo, e-fl. 100, tenha como amparo legal nas hipóteses taxativas do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão. Restou
comprovado que a situação fiscal não foi regularizada neste prazo legal. A contestação aduzida
pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-42.989, de 07.03.2013, e-fls.
89-91, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Com relação à alegação do contribuinte de que os débitos estão com embargos
ou recursos no poder judiciário, não foi comprovado os débitos encontram-se
suspensos nos processo judiciais. Por outro lado, conforme consulta nos sistemas
informatizados da RFB, verifica-se que as inscrições em DAU continuam como
pendência junto à PGFN.
Assim, os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional continuam em
aberto e não foram apresentadas razões adicionais da defesa, mesmo após a ciência
pelo contribuinte da Intimação no 34/2011/ARF/TOI/MG (fl. 82), que tinha como
anexo a relação dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional e também
lhe concedia novo prazo para pagamento/impugnação.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital